Tribunal: TJMT
Processo: 1016668-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016668-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (IMPETRANTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), KAILAYNNE ROSA PAES - CPF: 076.471.721-90 (PACIENTE), KAILAYNNE ROSA PAES - CPF: 076.471.721-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), GONCALINO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 346.740.391-34 (INTERESSADO), LUCICLEIA JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 080.941.581-07 (INTERESSADO), DANIELA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 116.489.754-37 (INTERESSADO), CRISLANE GOMES DA SILVA - CPF: 062.980.321-85 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. LEI DE DROGAS. DEFESA PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput,
c/c art. 40, III e VI, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, além do art. 12,
caput,
da Lei no 10.826/2003, contra decisão que indeferiu diligências requeridas antes da apresentação da defesa preliminar e determinou a retomada do prazo defensivo. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação individualizada e por suposta necessidade de acesso prévio a registros de viaturas, atendimento via 190/COPOM, imagens de câmeras e identificação de testemunhas para formulação da defesa inaugural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de diligências requeridas antes da defesa preliminar, aliado à ausência de suspensão ou reabertura do prazo para apresentação da peça defensiva, configura constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, § 1o, da Lei no 11.343/2006 assegura ao acusado a apresentação de defesa
preliminar
no prazo de 10 dias, com possibilidade de arguir preliminares, invocar razões de mérito, oferecer documentos, especificar provas e arrolar testemunhas.

A legislação especial não prevê suspensão ou devolução automática do prazo da defesa preliminar em razão da formulação de requerimentos instrutórios prévios pela defesa.

A defesa preliminar da Lei de Drogas não exige o esgotamento antecipado de todas as providências probatórias pretendidas, pois constitui momento próprio para apresentação das razões iniciais e especificação das provas a produzir no curso regular da instrução.

As garantias do contraditório e da ampla defesa não conferem à defesa o poder de condicionar a apresentação da peça preliminar à realização prévia de todas as diligências reputadas úteis à estratégia processual, quando não demonstrada sua imprescindibilidade para o exercício mínimo da defesa técnica.

O acervo informativo existente permite à defesa conhecer a imputação, a cronologia básica narrada, os locais indicados, os agentes públicos envolvidos, a origem declarada da diligência, as apreensões realizadas e a vinculação atribuída à paciente, afastando cenário de defesa às cegas.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, desde que a decisão exponha fundamentação compreensível.

A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente ao indicar que as diligências não se mostram imprescindíveis ao deslinde da causa diante do acervo probatório já existente e ao
destacar a possibilidade de indeferimento de providências impertinentes ou protelatórias.

A defesa conserva meios ordinários para confrontar a narrativa acusatória na instrução criminal, inclusive mediante inquirição dos policiais, questionamento sobre a dinâmica dos fatos e requerimento de diligências complementares, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, e a defesa não demonstrou a atual existência das imagens pretendidas, a sua custódia por órgão público ou privado, nem sua imprescindibilidade antes da apresentação da defesa preliminar.

O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica quando a paciente responde em liberdade, teve ciência da imputação, constituiu advogado e poderá impugnar a acusação no curso da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O requerimento de diligências prévias pela defesa não suspende nem devolve automaticamente o prazo para apresentação da defesa preliminar prevista no art. 55, § 1o, da Lei no 11.343/2006. 2. O indeferimento de diligências instrutórias antes da defesa preliminar não configura constrangimento ilegal quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, o acervo informativo permite a compreensão da acusação e não há demonstração de imprescindibilidade ou prejuízo concreto. 3. O
habeas corpus
não se presta à revisão ampla da condução probatória do processo penal, salvo quando demonstrada ilegalidade manifesta, teratologia ou cerceamento evidente de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35, caput, 40, III e VI, e 55, § 1o; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput; CPP,
arts
. 400, § 1o, 402 e 563.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016668-41.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: HITALO VIEIRA BORGES

PACIENTE: KAILAYNNE ROSA PAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
habeas corpus
,

com pedido liminar
,
impetrado em favor de
Kailaynne
Rosa Paes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
.

Extrai-se desta impetração que a paciente se encontra solta e foi denunciada
nos autos da Ação Penal n. 1002818-88.2025.8.11.0020
pela suposta
prática dos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, c/c 40, incisos III e VI, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, além do art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Narra
,
o impetrante
,
que, após o oferecimento da denúncia, a paciente foi notificada para apresentar defesa p
reliminar
, no prazo de 10 (dez) dias. Sustenta, contudo, que, antes do decurso do lapso defensivo, foram requeridas diligências reputadas pertinentes e objetivamente delimitadas, consistentes na identificação das viaturas utilizadas na ocorrência, com extração dos respectivos registros de geolocalização e telemetria; na obtenção do espelho integral do atendimento realizado via 190/COPOM, inclusive histórico de despacho e eventual registro de áudio; na preservação e disponibilização das imagens do Posto da Divisa, com a relação nominal dos funcionários em serviço; bem assim na preservação das imagens internas da Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT, especialmente no período noturno.

Afirma que tais providências não teriam sido postuladas de forma genérica ou especulativa, mas, ao revés, estariam diretamente relacionadas à reconstrução da cronologia dos fatos descritos na acusação, ao controle da narrativa policial e à localização de eventuais testemunhas presenciais.

Assevera que, segundo o próprio boletim de ocorrência, os policiais militares teriam sido acionados via 190 e se deslocado ao Posto da Divisa em 07/12/2025, por volta das 13h30min, circunstância que, a seu ver, tornaria plenamente identificáveis os registros pretendidos.

Prossegue aduzindo que o magistrado singular indeferiu os requerimentos defensivos com fundamento genérico de que as
diligências “não se mostram imprescindíveis ao deslinde da causa”
, ao argumento da existência de
“robusto conjunto probatório já constante dos autos”
, reputando-as, ainda,
“impertinentes e protelatórias”
, e, na mesma decisão, determinou nova vista à defesa para apresentação da defesa prévia no prazo legal.

Segundo a impetração, o
decisum
não teria enfrentado, de modo individualizado, a utilidade e a pertinência concreta de cada providência requerida, limitando-se a motivação padronizada e aparente.

O impetrante
sustenta, em consequência, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a paciente estaria sendo compelida a ofertar sua peça defensiva inaugural sem acesso prévio a elementos potencialmente relevantes à formulação de teses, à delimitação da estratégia processual e à indicação da prova necessária, em alegada afronta às garantias do contraditório, da ampla defesa e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Requer

“a concessão da medida liminar, inaudita altera
pars
, para suspender imediatamente os efeitos da decisão impugnada, com a consequente sustação do prazo assinado para apresentação da defesa prévia da paciente, até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal. De igual modo, para que seja determinada à autoridade coatora a imediata preservação dos registros das câmeras de segurança do Posto da Divisa e da Delegacia de Polícia Civil de Alto Araguaia/MT, diante do concreto risco de perecimento da prova”.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, para cassar a decisão impugnada, determinar o reexame motivado e individualizado dos requerimentos defensivos e assegurar a reabertura do prazo para apresentação da defesa preliminar.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 361676385.Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 362511395.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID365709387, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que
Kailaynne
Rosa Paes foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, além do art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, no âmbito da Ação Penal n. 1002818-88.2025.8.11.0020, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia.

Após o oferecimento da denúncia, a paciente foi notificada para apresentar defesa preliminar, na forma do art. 55 da Lei n. 11.343/2006. Antes da apresentação da peça defensiva, requereu-se prazo suplementar, com suspensão ou devolução do prazo processual, ao argumento de que seriam necessárias diligências prévias para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

As providências postuladas consistiam, em síntese, na identificação das viaturas e guarnições envolvidas na ocorrência, com obtenção de registros de geolocalização e telemetria; no acesso ao histórico e eventual gravação do atendimento via 190/COPOM; na preservação e disponibilização de imagens do Posto da Divisa e da Delegacia de Polícia de Alto Araguaia; bem como na identificação de funcionários que estariam em serviço no momento dos fatos.

O
j
uízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que as diligências não se mostravam imprescindíveis ao deslinde da causa,
notadamente diante do acervo informativo já constante dos autos, ressaltando, ainda, que o magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias.

Na mesma oportunidade, determinou a retomada do prazo para apresentação da defesa preliminar.

É contra esse pronunciamento que se insurge a impetração, sustentando, em suma, que a negativa das diligências teria ocorrido sem fundamentação individualizada e que a paciente estaria sendo compelida a apresentar sua defesa inaugural sem acesso prévio a elementos potencialmente relevantes à reconstrução da dinâmica dos fatos.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas antes da defesa preliminar, aliado à ausência de suspensão ou reabertura do prazo defensivo, configura constrangimento ilegal sanável pela via estreita do
habeas corpus
.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

Nos termos do art. 55, § 1o, da Lei n. 11.343/2006, oferecida a denúncia, o acusado será notificado para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, oportunidade em que poderá arguir preliminares, invocar razões de mérito, oferecer documentos, especificar provas e arrolar testemunhas.

A legislação especial, portanto, assegura à defesa a possibilidade de impugnar a acusação, indicar as provas que pretende produzir e delimitar as teses defensivas reputadas pertinentes.

Não há, todavia, previsão legal de suspensão ou devolução automática do prazo da defesa preliminar em razão da formulação de requerimentos instrutórios prévios, tampouco direito subjetivo à paralisação da marcha processual até o cumprimento de diligências que a própria defesa reputa úteis à sua estratégia.

A defesa preliminar prevista na Lei de Drogas não pressupõe, para sua apresentação, o esgotamento antecipado de toda e qualquer providência probatória pretendida pela parte.

Ao contrário, trata-se de momento processual próprio para que o acusado apresente suas razões iniciais, junte documentos, especifique provas e indique testemunhas, sem prejuízo de ulterior
produção probatória no curso regular da instrução, sob o crivo do contraditório judicial.

Não se desconhece, evidentemente, a relevância da ampla defesa e do contraditório substancial, sobretudo em persecuções penais envolvendo crimes da Lei de Drogas, nas quais a dinâmica da atuação policial pode assumir papel decisivo na formação da justa causa e no desenvolvimento da instrução.

Todavia, tais garantias não conferem à defesa o poder de condicionar a apresentação da peça preliminar à realização prévia de todas as diligências por ela pretendidas, especialmente quando não demonstrada, de plano, a imprescindibilidade da medida para o exercício mínimo da defesa técnica.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade manifesta no indeferimento impugnado.

O acervo informativo já constante dos autos permitia à defesa conhecer a imputação, a cronologia básica descrita na denúncia, os locais indicados, os agentes públicos envolvidos, a origem declarada da diligência, as apreensões realizadas e a vinculação atribuída à paciente com as demais denunciadas.

Tanto é assim que a própria postulação defensiva foi formulada com base nos elementos constantes do procedimento, o que evidencia que não se tratava de cenário de absoluta impossibilidade de compreensão da acusação ou de defesa exercida às cegas.

Além disso, os elementos informativos reunidos até então revelavam, ao menos em juízo de admissibilidade da persecução penal, suporte mínimo à deflagração da ação.

Conforme se extrai dos autos, a diligência policial teria se iniciado após acionamento oriundo do Posto da Divisa; na sequência, houve apreensão de entorpecente com
Lucicléia
, a qual teria atribuído à paciente o fornecimento da droga; posteriormente, na residência vinculada a
Kailaynne
, foram localizados outra porção de maconha, materiais comumente empregados em acondicionamento de entorpecentes e uma munição calibre .38; e, por fim,
Crislane
foi encontrada nas imediações do estabelecimento prisional com droga acondicionada de modo semelhante.

Esse contexto, evidentemente, não implica antecipação de juízo condenatório, nem afasta a possibilidade de a defesa demonstrar, no curso da instrução, eventual fragilidade, contradição ou ilicitude na atuação estatal.

Significa apenas que, para os fins estreitos deste
writ
, não há demonstração de que a paciente tenha sido privada de elementos mínimos para compreender a acusação e apresentar defesa preliminar.

Também não se pode olvidar que o magistrado é o destinatário da prova e possui o poder-dever de indeferir diligências que, à luz do momento processual e do conjunto já produzido, revelem-se desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, conforme autoriza o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.

O controle jurisdicional sobre essa decisão é possível, mas exige demonstração clara de arbitrariedade, ausência absoluta de fundamentação ou prejuízo concreto, o que não se verifica na hipótese.

A decisão impugnada, embora sucinta, indicou a razão pela qual as providências foram rejeitadas: reputou-as não imprescindíveis ao deslinde da causa, diante do acervo probatório já existente, e destacou a possibilidade de indeferimento de diligências consideradas impertinentes ou protelatórias.

Não se exige que o magistrado, em toda e qualquer deliberação instrutória, desenvolva longa fundamentação sobre cada subitem do requerimento defensivo, bastando que exponha, de forma compreensível, os motivos pelos quais entende ausente a necessidade da providência naquele momento processual.

Ademais, parte substancial das diligências postuladas poderá ser objeto de adequada exploração na instrução criminal.

Durante a audiência, a defesa poderá inquirir os policiais militares que participaram da ocorrência, questionando-os sobre a origem do acionamento, o deslocamento das equipes, a dinâmica das abordagens, a localização das corrés, a busca realizada na residência e as circunstâncias das apreensões.

Também poderá formular perguntas destinadas a esclarecer eventual inconsistência entre os relatos policiais e os demais elementos do caderno investigativo.

Vale dizer, a defesa não está impedida de confrontar a narrativa acusatória.

Apenas deverá fazê-lo pelos meios ordinários, no momento processual adequado, sem que o indeferimento de diligências prévias autorize, por si só, a paralisação do prazo da defesa preliminar ou a anulação da decisão de origem.

De igual modo, encerrada a instrução, subsiste à defesa a possibilidade de requerer diligências complementares, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, caso surja a necessidade concreta de alguma providência adicional para o esclarecimento dos fatos.

A eventual pertinência de nova produção probatória poderá, então, ser reavaliada pelo Juízo natural da causa, à luz da prova oral colhida e das dúvidas efetivamente remanescentes.

No que se refere especificamente às imagens do Posto da Divisa e da Delegacia de Polícia, há ainda outro aspecto relevante
, pois

o
s fatos ocorreram em 07 de dezembro de 2025, ao passo que o requerimento defensivo somente foi formulado em 05 de março de 2026, isto é, após lapso temporal significativo.

É notório que sistemas ordinários de monitoramento não costumam armazenar imagens por período prolongado, de modo que, sem demonstração concreta de que tais registros ainda existiam ou estavam sob custódia de órgão público ou privado, a pretensão de preservação e disponibilização dessas imagens assume contornos de medida, no mínimo, incerta e possivelmente prejudicada pelo decurso do tempo.

Nesse ponto, não basta afirmar, em abstrato, que se trata de prova perecível.

Era necessário demonstrar, minimamente, a atual existência dos registros e a imprescindibilidade de sua obtenção antes da apresentação da
defesa preliminar.

Ausente essa demonstração, não se pode reconhecer constrangimento ilegal no indeferimento do pedido, sobretudo porque o
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada.

A propósito, em matéria de nulidades processuais, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo
se
,

da
nulidade
,
não resultar prejuízo.

No caso, não se evidenciou prejuízo concreto e irreparável à defesa.

A paciente responde em liberdade, teve ciência formal da imputação, pôde constituir advogado, formulou requerimentos defensivos e poderá, no curso da instrução, impugnar a narrativa acusatória, requerer provas cabíveis e explorar eventuais contradições dos agentes públicos e demais testemunhas.

Assim, embora compreensível a estratégia defensiva de buscar elementos externos de controle da atuação policial, não se verifica ilegalidade flagrante na decisão que indeferiu as diligências requeridas antes da apresentação da defesa preliminar e determinou o regular prosseguimento do feito.

A pretensão deduzida, na prática, busca transformar o
habeas corpus
em instrumento de revisão ampla da condução probatória do processo, providência incompatível com a via estreita eleita, salvo quando demonstrada teratologia ou cerceamento manifesto, o que não ocorreu.

Em suma,
(i)
não há previsão legal de suspensão ou devolução do prazo da defesa preliminar pelo simples requerimento de diligências prévias;
(
ii
)
a decisão de origem apresentou fundamentação suficiente para o indeferimento, à luz do momento processual;
(
iii
)
as providências postuladas não se mostraram imprescindíveis à apresentação da peça defensiva inaugural; e
(
iv
)
a defesa conserva meios ordinários para questionar a dinâmica dos fatos e requerer produção probatória no curso da ação penal.

Diante disso, não se constata constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

Por derradeiro, importante informar que no dia 4 de maio de 2026, o impetrante apresentou a defesa preliminar da paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026